Tribunal: CARF
Processo: 10850.902026/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.902026/2011-06
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.403 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
RODOBENS PARTICIPAÇÕES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/11/2003
BASE
DE
CÁLCULO.
REGIME
CUMULATIVO.
RECEITAS
DECORRENTES DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS TÍPICAS. RE no
585.235/MG E 609.096/RS, COM REPERCUSSÃO GERAL.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, no
RE no 585.235/MG, com Repercussão Geral (Tema 110), não afastou a
incidência da contribuição sobre as receitas operacionais decorrentes das
atividades empresariais típicas, no conceito de faturamento estabelecido já
naquele RE e, de forma mais explícita, no RE no 609.096/RS, também com
Repercussão Geral (Tema 372), julgado em 13/06/2023.
Assim, são tributáveis os juros sobre o capital próprio auferidos por uma
empresa que tem como objeto social a participação em outras empresas
(Solução de Consulta Cosit no 84/2016), bem como os valores recebidos pela
locação de imóveis, quando esta atividade consta do mesmo objeto.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado (art. 36 da Lei no
9.784/99 e art. 373, I, do Código de Processo Civil).
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS. EXCLUSÃO CONDICIONADA.
Integram a receita operacional as recuperações de despesas, somente sendo
passíveis de exclusão da base de cálculo as que não representem ingresso de
novas receitas (art. 3o, § 2o, III, da Lei no 9.718/98).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do recurso especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade votos, em negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.902026/2011-06
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.403 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.902026/2011-06

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocada), Cynthia Elena de
Campos (suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
197/218) contra o Acórdão no 3003-000.505, proferido pela 3a Turma Extraordinária da 3a Sejul
do CARF (fls. 175/186), sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/11/2003
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 3o DA LEI 9.718/1998
Nos termos já sedimentados pelo Supremo Tribunal Federal, não devem compor a base
de cálculo do PIS e da COFINS as receitas não compreendidas no conceito de
faturamento. A declaração de inconstitucionalidade do § 1o, do art. 3o, da Lei no
9.718/98, não afasta a incidência da COFINS em relação às receitas operacionais
decorrentes das atividades empresariais. A noção de faturamento do RE 585.235/MG
deve ser compreendida no sentido estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e
da prestação de serviços, ou seja, a soma das receitas oriundas do exercício das
atividades empresariais.
Ao seu Recurso Especial foi dado seguimento (fls. 290/295) para discussão das
seguintes matérias:
1) Conceito de faturamento à luz do parágrafo 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98;
Incidência da contribuição sobre as verbas recebidas a título de:
2) Recuperação de despesas;
3) Juros sobre o capital próprio (JCP):
4) Aluguéis.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 303/309).
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
Quanto ao conhecimento, em todos os paradigmas analisou-se a questão à
vista da decisão vinculante do STF no RE no 585.235/MG:
1) Conceito de faturamento à luz do parágrafo 1o do art. 3o da Lei no
9.718/98.
No Acórdão recorrido, entendeu-se que o faturamento seria “a soma das
receitas oriundas do exercício das atividades empresariais”.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.403 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.902026/2011-06

Já, no Acórdão paradigma, no 9303-010.046, de 11/02/2020, interpretou-se o
conceito de faturamento “como decorrente da venda de mercadorias ou da prestação de serviços,
ou da combinação de ambos, não sendo abrangidas quaisquer outras receitas da pessoa jurídica”.
Como se verá na análise de mérito, esta Turma consignou entendimento
diferente em decisão mais recente (Acórdão no 9303-013.275, de 14/04/2022), convergindo com
o do Acórdão recorrido, mas isto não constitui óbice ao conhecimento do Recurso.
As receitas analisadas no paradigma eram distintas (“variações cambiais e de
outras atividades empresariais”), mas a divergência, conceitual, resta bem caracterizada.
2) Recuperação de despesas.
O Acórdão paradigma, no 3201-005.324, de 23/04/2019, não foi reformado, e
lá as recuperações de despesas foram excluídas da base de cálculo, por se entender que não são
receitas operacionais.
3) Juros sobre o capital próprio (JCP).
No Acórdão paradigma, no 9303-004.180, de 06/07/2016, a Turma entendeu
que a contribuição não incide sobre os JCP, restando consignado que “a maioria dos
Conselheiros votou pelas conclusões, considerando ... que tais juros possuem natureza de receita
financeira”.
4) Aluguéis.
No Acórdão paradigma, no 3410-01.907, de 19/07/2012 (não reformado), não
se especifica quais seriam estes “Aluguéis Recebidos”, mas sua tributação é afastada por se
considerar faturamento “apenas o produto da venda de mercadorias de bens e/ou serviços; nada
além disso”.

Assim, preenchidos todos os demais requisitos e respeitadas as formalidades
regimentais, conheço do Recurso Especial interposto pelo contribuinte.

No mérito, trata-se de um PER/DCOMP de alegado pagamento indevido ou a
maior da Cofins apurada em novembro de 2003, no valor original de R$ 458,22, que foi
totalmente indeferido em Despacho Decisório eletrônico, pois o DARF não foi encontrado nos
Sistemas da RFB.
Nos Acórdãos de Manifestação de Inconformidade não foram acatados os
pedidos de diligência e perícia formulados pelo contribuinte.
No seu Recurso Voluntário (fl.44) o contribuinte alega que o indébito “decorre
da inclusão, na base de cálculo da contribuição em foco, de valores que escapavam ao conceito
de faturamento, dada a inconstitucionalidade do parágrafo 1°, do art. 3°, da Lei no 9.718/98”.
Anexa uma planilha de apuração com as receitas que entende não serem tributáveis (fl. 077),
bem como cópias do Livro Razão (fls. 80/87).
Na Resolução no 3801-000.833 (fls. 126/133) a Turma a quo converteu o
julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem:
a) apure a composição da base de cálculo da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins) com base na documentação apresentada e na
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.403 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.902026/2011-06

escrita fiscal e contábil, período de apuração de novembro de 2003, segundo o
conceito de faturamento adotado na Lei Complementar no 70, de 1991, qual seja,
a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço
de qualquer natureza, bem como verifique a correção dos valores inicialmente
pleiteados correspondentes à indevida ampliação da base de cálculo do § 1o do
art. 3o da Lei no 9.718/98; . (grifou-se).
Assim, nesta diligência, já houve um “filtro” das receitas, tanto é que algumas
foram afastadas do campo de incidência, quais sejam: juros ativos e receitas financeiras sobre
contratos de mútuo.
Nos termos da Informação Fiscal (fl. 140), “Refazendo a apuração da Cofins
do período em análise, com base nos registros contábeis que constam dos autos, incluindo na
base de cálculo todas as receitas operacionais e excluindo as receitas financeiras, estranhas ao
conceito de faturamento”, restaram os três ingressos em discussão (recuperação de despesas,
juros sobre o capital próprio e aluguéis), cuja inclusão na base de cálculo foi mantida no Acórdão
recorrido.
1) Conceito de faturamento à luz do parágrafo 1o do art. 3o da Lei no
9.718/98.
No que tange a esta matéria, o Acórdão paradigma trazido pelo contribuinte é
desta 3a Turma da CSRF, de 11/02/2020.
Mas, em Acórdão mais recente (no 9303-013.275, de 14/04/2022, de relatoria
do ilustre Conselheiro Valcir Gassen), o entendimento da Turma, analisando receitas que
guardam maior semelhança com as aqui em discussão, converge com o do Acórdão recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
CÁLCULO. ALARGAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO ART. 3o
DA LEI No 9.718/98.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, não afasta
a incidência da COFINS em relação às receitas operacionais decorrentes das atividades
empresariais típicas. A noção de faturamento do RE 585.235/MG deve ser
compreendida no sentido estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e ou da
prestação de serviços, ou seja, a soma das receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais típicas, consoante interpretação iniciada pelo RE 609.096/RS, submetidos
à repercussão geral. (grifou-se).
O dispositivo legal em questão foi considerado inconstitucional, com
Repercussão Geral (Tema 110) no RE no 585.235/MG:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS
e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. (grifou-se)
No Voto o Ministro Cezar Peluso consigna que
1. O recurso extraordinário está submetido ao regime de repercussão geral e versa sobre
tema cuja jurisprudência é consolidada nesta Corte, qual seja, a inconstitucionalidade do
§ 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou o conceito de receita bruta, violando,
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.403 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.902026/2011-06

assim, a noção de faturamento pressuposta na redação original do art. 195, I, b, da
Constituição da República, e cujo significado é o estrito de receita bruta das vendas de
mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais. . (grifou-se).
A interpretação que havia sido “iniciada” pelo STF, citada no Acórdão de 2022
desta Turma, foi concluída em 13/06/2023, também com Repercussão Geral (Tema 372), no
julgamento do RE no 609.096/RS:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. PIS/COFINS.
Conceito de faturamento. Instituições financeiras. Receita bruta operacional decorrente
de suas atividades empresariais típicas. 1. A legislação histórica conectada ao
PIS/COFINS demonstra que o conceito de faturamento sempre significou receita bruta
operacional decorrente das atividades empresariais típicas das empresas. 2. Na mesma
direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento, construído sobretudo
no RE no 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de venda de mercadorias ou de
prestação de serviços, querendo significar que tal conceito está ligado à ideia de produto
do exercício de atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem
as receitas operacionais resultantes do exercício dessas atividades, tal como defendido
pelo Ministro Cezar Peluso no RE no 400.479/RJ-AgR-ED. 3. É possível conferir
interpretação ampla ao conceito de serviços para fins de incidência do PIS/COFINS,
ante a base faturamento. 4. No caso das instituições financeiras, as receitas brutas
operacionais decorrentes de suas atividades empresariais típicas consistem em
faturamento, podendo ser tributadas pelo PIS/COFINS ante a Lei no 9.718/98, mesmo
em sua redação original, ressalvando-se as exclusões e as deduções legalmente
prescritas. 5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As receitas brutas
operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras
integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei no
9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções
legalmente prescritas”. 6. Recurso extraordinário parcialmente provido. . (grifou-se).
Nesta decisão, o STF analisou as receitas de uma instituição financeira, mas
nela resta claro que, para qualquer empresa, integram a base de cálculo das contribuições não
somente as receitas de venda de mercadorias e serviços, mas todas aquelas decorrentes das
atividades empresariais típicas.
2) Recuperação de despesas.
No Acórdão no 9303-013.275, de 14/04/2022, já aqui citado, de uma
concessionária de veículos, dentre os ingressos incluídos na base de cálculo das contribuições
estavam as “verbas recebidas a título de recuperação de despesas com garantia”.
Diferentemente do que indica o nome empresarial da RODOBENS
PARTICIPAÇÕES, ela não é uma concessionária de veículos, mas, naquele Acórdão desta
Turma, assim como no Acórdão recorrido, entendeu-se que “o conceito mais adequado para
receita é como o ingresso econômico representado por um aumento de ativo ou diminuição de
passivo que resultam em aumentos de patrimônio líquido e que não sejam provenientes de aporte
de recursos dos proprietários da entidade”, e cita-se o art. 44 da Lei no 4.506/64:
Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I - O produto da venda dos bens e serviços nas transações ou operações de conta
própria;
II - O resultado auferido nas operações de conta alheia;
III - As recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões;
IV - As subvenções correntes, para custeio ou operação, recebidas de pessoas jurídicas
de direito público ou privado, ou de pessoas naturais. (grifou-se).
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.403 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.902026/2011-06

As exclusões da base de cálculo são somente as elencadas no § 2o da Lei no
9.718/98, que estão condicionadas, no caso da recuperação de despesas, a que não representem
ingressos de novas receitas, na redação atual e em todas as anteriores:
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta ...
(...)
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art.
2o, excluem-se da receita bruta:
(...)
II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que
não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimento pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
participações societárias, que tenham sido computados como receita bruta; (grifou-se).
Aqui, em nenhum momento se especifica quais despesas teriam sido
recuperadas.
Na Planilha de Cálculo apresentada pelo contribuinte elas estão dentre os
“Result. Rec. Diversas”, e no Livro Razão figuram lançamentos sistemáticos, mês a mês,
relativos a diversas empresas, a exemplo do “Vr. aviso de lançamento No 785, RODOBENS
AGRÍCOLA E PECUÁRIA LTDA.”.
Tratando-se de Pedido de Restituição, o ônus da prova é do contribuinte,
conforme previsto na legislação processual administrativa e civil:
Art. 36. (Lei no 9.784/99) Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado,
sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no
art. 37 desta Lei.
Art. 373. (Código de Processo Civil) O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (grifou-se).
Assim, não restando comprovado que as recuperações de despesas em questão
não representam ingresso de novas receitas, elas não podem ser excluídas da base de cálculo das
contribuições.
3) Juros sobre o capital próprio (JCP).
Na Planilha de Cálculo do alegado indébito, estes ingressos estão classificados
como “Receitas Financeiras”, sendo que, no Livro Razão, em 29/11/2003, consta o lançamento
descrito como “Vr. aviso de lançamento No 46 ref. juros sobre capital próprio conf. artigo 90 da
Lei no 9.249/95 com nova redação dada pelo artigo 78 da Lei no 9.430/96 AGOVERDI S/A
MAQS”.
A RODOBENS PARTICIPAÇÕES, como já dito, não é uma concessionária de
veículos. No site da empresa de Internet (www.rodobensparticipacoes.com.br), sob o título
“Quem somos”, é dito que “Somos a Rodobens Participações, a Holding das Empresas
Rodobens. Representamos os interesses dos nossos acionistas no desdobramento de suas
diretrizes em nossas empresas investidas, todas com governanças próprias”.
Nos documentos societários citados na Informação Fiscal de diligência consta
do objeto social (precípuo) a “participação no capital de outras sociedades”, o que se confirma
nos anexados à Manifestação de Inconformidade (fl. 19):
CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.403 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.902026/2011-06

Artigo 1o - Sob a denominação social de RODOBENS CORPORATIVA S.A. opera a
sociedade por ações que se rege pelas determinações deste Estatuto Social, pelas normas
da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e respectivas alterações, e pela Legislação
Especial que lhe for aplicável.
(...)
Artigo 3o - A sociedade tem por objetivo precípuo:
a) participação no capital de outras sociedades;
b) prestação de serviços a empresas coligadas. (grifou-se)
Assim, os JCP são decorrentes da atividade empresariais típica, tributáveis,
conforme Solução de Consulta Cosit no 84/2016, citada no Acórdão recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
EMENTA: REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO.
FATURAMENTO.
RECEITA
BRUTA.
PARTICIPAÇÃO
EM
OUTRAS
SOCIEDADES. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
A partir da publicação da Lei no 11.941, de 2009, ocorrida em 28 de maio de 2009, a
base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no regime de apuração
cumulativa ficou restrita ao faturamento auferido pela pessoa jurídica, que corresponde
à receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, nos termos do art. 2o e caput do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998;
A receita bruta sujeita à Cofins compreende as receitas oriundas do exercício de todas as
atividades empresariais da pessoa jurídica, e não apenas aquelas decorrentes da venda
de mercadorias e da prestação de serviços.
As receitas decorrentes do recebimento de juros sobre o capital próprio auferidas
por pessoa jurídica cujo objeto social seja a participação no capital social de outras
sociedades compõem sua receita bruta para fins de apuração da Cofins devidas no
regime de apuração cumulativa.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei n° 9.718, arts. 2o e 3o, caput; Lei Complementar no 70,
de 1991, arts. 2o e 3o; Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 12. (grifou-
se)
4) Aluguéis.
Nos documentos societários citados na Informação Fiscal de diligência (fl.
137) consta do objeto social a “locação de terminais de cargas”, sendo que, no Acórdão
recorrido, confirma-se o entendimento de que “estas receitas compõem o faturamento e sofrem a
incidência da contribuição mesmo quando a atividade de locação não consta do objeto social da
pessoa jurídica, sendo que, no caso, consta locação de terminais de cargas”.
O contribuinte, em todas as suas peças de defesa, não desnatura estas receitas
como sendo de locação de terminais de cargas, limitando-se a alegações genéricas sobre o
conceito de faturamento.
No Livro Razão, Conta “Aluguéis”, constam cinco lançamentos, cada um de
R$ 6.000,00, de agosto a dezembro de 2003, “N/ recebimento aluguel JTR CARGAS”.
Assim: consta no objeto social da empresa a “locação de terminais de cargas” e
o valor, recebido mês a mês, foi da JTR CARGAS, ficando mais que caracterizada a receita
como sendo da atividade empresarial típica.

Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.403 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.902026/2011-06

À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 319
DF CARF MF
Original